Tribunal: TJBA
Processo: 0000686-45.2007.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000686-45.2007.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIAL DE ESTIVAS MACIEL LTDA Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO (ART. 485, III, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO (ART. 485, § 1º, CPC). REALIZAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE. ART. 183, § 1º, CPC E LEI Nº 11.419/2006. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DO RITO DO ART. 40 DA LEF. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO QUANDO O ENTE PÚBLICO, INTIMADO PESSOALMENTE COM ADVERTÊNCIA, PERMANECE INERTE. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível (ID 94311839) interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença (ID 94311835) que, em sede de Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por abandono da causa (Art. 485, III, do CPC). O Apelante alega nulidade da sentença, sustentando que o rito processual adequado seria o de suspensão e arquivamento previsto no art. 40 da LEF, e não a extinção por abandono. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal não embargada, a inércia da Fazenda Pública, após regular intimação pessoal (realizada via PJE) para dar andamento ao feito, sob pena expressa de extinção, autoriza a extinção do processo por abandono (Art. 485, III, CPC) ou se seria obrigatória, em qualquer hipótese, a aplicação prévia do rito de suspensão do Art. 40 da LEF. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A extinção do processo por abandono (Art. 485, III, do CPC) pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do § 1º do mesmo artigo. 2. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico (Sistema PJE) satisfaz a exigência de intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 183, § 1º, do CPC e art. 9º da Lei 11.419/2006. 3. No caso concreto, o Ente Público foi devidamente intimado pessoalmente por meio eletrônico (ID 94311831) para promover o andamento do feito, com a advertência expressa de "pena de extinção". 4. A inércia do Exequente, que deixou transcorrer o prazo in albis (Certidão ID 94311834), restou configurada, autorizando a medida extintiva. 5. Embora o art. 40 da LEF preveja rito próprio para a hipótese de não localização do devedor ou de bens, a jurisprudência do STJ (REsp 1.120.097/SP) admite a extinção da execução fiscal não embargada ex officio (Art. 485, III, CPC), quando a Fazenda Pública, regularmente intimada para promover o andamento, permanece inerte. 6. A conduta omissiva do Apelante, após ser instado a agir sob pena de extinção, afronta os princípios da cooperação processual (CPC, art. 6º) e da eficiência (CF, art. 37). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. “A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico (Sistema PJE) cumpre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, para fins de caracterização do abandono da causa”. 2. “Em execução fiscal não embargada, a inércia da Fazenda Pública, após regular intimação pessoal (via PJE) com expressa advertência de extinção, autoriza a extinção do feito por abandono (Art. 485, III, CPC), sendo inaplicável a Súmula 240/STJ”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000686-45.2007.8.05.0191, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado COMERCIAL DE ESTIVAS MACIEL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça